Tribunal: TJES
Processo: 5038186-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038186-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FABIA BARBOZA RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5038186-63.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO(A): FABIA BARBOZA RODRIGUES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(ID 17183498) em face da sentença de ID 17183497 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
FABIA BARBOZA RODRIGUES.

Na origem, a parte autora, professora da rede pública municipal de Vila Velha com jornada de 25 horas semanais, ajuizou ação alegando que o Município vem descumprindo o
Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008).
Sustentou que seu vencimento básico é inferior ao valor proporcional do piso nacional e que a municipalidade estaria utilizando gratificações e adicionais para mascarar o descumprimento da lei.

O juízo de origem julgou
parcialmente procedente
o pedido (ID 17183497), consignando que as fichas financeiras da autora comprovaram que a sua remuneração era inferior ao fixado anualmente pela Lei 11.738/2008. Condenou o Município a reajustar o salário a título de vencimento-base e a pagar as diferenças com base na proporcionalidade de 25 horas.

Irresignado, o Município Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID
17183498
) sustentando, em síntese, improcedência dos pedidos, ao que argumenta que os valores pagos à servidora sempre superaram, em percentuais expressivos, o piso nacional. Ainda, que não há incorporação de gratificações na rubrica "vencimento", e que a autora confunde os conceitos de vencimento e remuneração. E, por fim, que a Lei nº 11.738/2008 não possui eficácia automática para reajuste de toda a carreira, dependendo de legislação local.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A controvérsia reside na
adequação do vencimento base da servidora ao Piso Salarial Nacional do Magistério.

A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece que o piso salarial se refere ao
vencimento inicial
das carreiras, não podendo ser confundido com a remuneração global (que inclui gratificações e adicionais).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI 4.167/DF
, consolidou que o piso deve ser interpretado como
vencimento básico inicial.

No caso em tela, o Município sustenta que o "valor pago" à servidora supera o piso. Contudo, a análise das fichas financeiras e da legislação local revela que o valor utilizado para essa comparação muitas vezes engloba vantagens que não deveriam compor o vencimento básico para fins de verificação do piso.

Ademais, o
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Processo nº 00585/2024-1)
fixou prejulgado reafirmando que o piso se refere ao vencimento inicial e não à remuneração total, e que o critério de atualização anual da Lei 11.738/2008 permanece hígido mesmo após o novo FUNDEB.

Dessa forma, observo que o juízo de origem agiu acertadamente ao determinar o enquadramento proporcional à jornada de 25 horas, respeitando o escalonamento da carreira, visto que o pagamento de valor inferior ao piso nacional no vencimento base constitui flagrante ilegalidade.

Outrossim, as alegações de impacto orçamentário não podem servir de escusa para o descumprimento de direito subjetivo do servidor decorrente de lei federal e precedente vinculante do STF.

Portanto, os argumentos do recorrente não subsistem diante da robusta fundamentação legal e jurisprudencial que ampara o direito ao piso nacional sobre o vencimento base.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a condenação do Município de Vila Velha estabelecida na sentença.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A controvérsia cinge-se à verificação de suposto descumprimento, pelo Município de Vila Velha, do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008.

Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167, o piso nacional refere-se ao vencimento básico, e não à remuneração global. Outrossim, o valor estabelecido em portarias ministeriais para uma jornada de 40 horas semanais deve ser aplicado de forma proporcional à carga horária efetivamente exercida pelo servidor.

No caso sub examine, a recorrida ocupa o cargo de Professora B, com jornada de 25 horas semanais. Compulsando as fichas financeiras da servidora, verifica-se que o vencimento-base percebido superou, em todo o período não prescrito, o valor do piso nacional proporcional à sua carga horária.

A título exemplificativo, destacam-se os seguintes lapsos:

Exercício de 2022:
Enquanto o piso proporcional para 25h era de R$ 2.403,52, o vencimento-base da servidora (verba 1) atingiu o patamar de R$ 3.191,43.

Exercício de 2023:
O piso proporcional correspondia a R$ 2.762,84, ao passo que a servidora percebeu vencimento-base de R$ 3.434,65.

Exercício de 2024:
O piso proporcional de R$ 2.862,85 resta amplamente satisfeito pelo vencimento de R$ 3.434,65 registrado em sua ficha financeira.

Portanto, resta demonstrada a inexistência de decesso remuneratório ou de violação ao preceito legal federal, uma vez que a municipalidade observa o parâmetro mínimo estabelecido pela União, adequando-o à realidade da carreira local. A manutenção da sentença de procedência implicaria em enriquecimento sem causa da parte autora e indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa orçamentária.

Em face dessas considerações, com renovada vênia ao Eminente Relator, divirjo para para
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha e reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito